Tribunal: TJPA
Processo: 0818253-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818253-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BERENICE PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO: VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO

PROCURADOR: PAULO VICTOR NASCIMENTO BARROS, LARISSA SILVA RIBEIRO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Berenice Pereira Ferreira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra Vera Lucia Esteves de Lima Ribeiro. A decisão agravada entendeu ser incabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão de saneamento que indeferiu a preliminar de ilegitimidade ativa, não reconheceu a existência de litispendência, afastou a necessidade de correção do valor da causa e fixou as questões de fato e de direito. A Agravante sustenta ausência de fundamentação quanto ao pedido relacionado à exclusão de terceiros do polo passivo e defende interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão de saneamento do feito que rejeita preliminares e fixa questões processuais; e (ii) estabelecer se a exclusão de terceiros do polo passivo da demanda justifica a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC para admissão do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de saneamento, que fixa questões de fato e de direito e decide sobre preliminares processuais, não é passível de impugnação imediata por Agravo de Instrumento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa não enseja recurso imediato, por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais previstas pelo art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência ou risco de inutilidade do julgamento.

5.

A decisão que não reconhece a litispendência tampouco é agravável, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, pois não há previsão legal específica para tal hipótese.

6.

O valor da causa não é matéria sujeita a agravo de instrumento, conforme expressa orientação jurisprudencial.

7.

A exclusão de terceiros do polo passivo, no caso, refere-se a decisão anterior que reconheceu a ausência de legitimidade passiva do INSS e da PREVI, restringindo sua atuação ao cumprimento de eventuais ordens judiciais; a correção do polo passivo não legitima a interposição de Agravo de Instrumento.

8.

A Agravante possui legitimidade passiva na ação anulatória de sociedade de fato, sendo incabível a pretensão de atribuir exclusivamente ao INSS e à PREVI a titularidade da legitimidade ativa, conforme doutrina e jurisprudência citadas.

9.

A tese recursal de ilegitimidade ativa da parte autora carece de respaldo jurídico, pois esta, na qualidade de litisconsorte necessário não citado na demanda anterior, possui legitimidade para propor a querela nullitatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de saneamento do feito não comporta impugnação imediata por Agravo de Instrumento, ausente previsão legal específica e urgência que justifique a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

2.

A exclusão de terceiros do polo passivo, por ausência de legitimidade, não configura hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento.

3.

A parte não citada em processo anterior, que figure como litisconsorte necessário, possui legitimidade para propor ação anulatória de ato jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 276 e 1.015; CF/1988, art. 5º, inciso XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., j. 17/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.626.949/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.876.179/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 11/04/2022; TJ-RS, AI 5156784-41.2022.8.21.7000, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 10/10/2022; TJ-MG, Agravo Interno Cv 1770652-44.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 17/11/2023; STJ, REsp 1.105.944/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 14/12/2010.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0818253-02.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
BERENICE PEREIRA FERREIRA

ADVOGADO: GIOVANA EUGENIA DE SOUZA E SILVA - OAB\PA Nº 7642

AGRAVADO:

VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO

ADVOGADO: PAULO VICTOR NASCIMENTO BARROS - OAB\PA Nº 18.604 E LARISSA SILVA RIBEIRO BARROS, OAB\PA Nº 20502

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
BERENICE PEREIRA FERREIRA
(ID. 23524397)
,

em face de decisão monocrática de ID. 22991528, que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra
VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO
.

Decisão monocrática:
não conheceu do recurso de
BERENICE PEREIRA FERREIRA,
uma vez que a decisão
de saneamento do feito (
que indeferiu a preliminar de ilegitimidade ativa, não reconheceu a existência de litispendência, afastou a necessidade de correção do valor da causa e fixou as questões de fato e de direito
)
não seria passível de hostilização via agravo interno.

Recurso:
de agravo interno

por
BERENICE PEREIRA FERREIRA
, anunciando ausência de fundamentação no que tange ao seu pedido contra exclusão de terceiros operacionalizada na origem e a adequação recursal diante da interpretação extensiva a ser dada ao art. 1.015 do CPC, sob a conjuntura de exclusão de litisconsorte e inadmissão de intervenção de terreiros.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 24337566.

Conclusos ao gabinete em:
20 de janeiro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0818253-02.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
BERENICE PEREIRA FERREIRA

ADVOGADO: GIOVANA EUGENIA DE SOUZA E SILVA - OAB\PA Nº 7642

AGRAVADO:

VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO

ADVOGADO: PAULO VICTOR NASCIMENTO BARROS - OAB\PA Nº 18.604 E LARISSA SILVA RIBEIRO BARROS, OAB\PA Nº 20502

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do Recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender a decisão de piso não agravável.

Pois bem.

A despeito da nomenclatura
– equivocada -
que a Agravante tenta dar aos institutos jurídicos ocorridos na decisão de organização e saneamento do feito de origem, não logrou êxito em afastar a compreensão de que decisão de saneamento do feito (e seu conteúdo)
não é passível de correção imediata pela via do Agravo de Instrumento.

A decisão de saneamento, para além da fixação de questões de fato e de direito e distribuição da prova, julgou as seguintes preliminares levantadas pela Requerida, aqui Agravante:
a)
ilegitimidade ativa da parte autora (aqui agravada),
b)
litispendência e
c)
in
correção do valor da causa.

Reforço, para tanto, a compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça, de que não cabe revisão pela via do agravo de instrumento nestas hipóteses:

(...)Entretanto, no caso, a questão acerca da
ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1063181
/ RJ. RELATORA Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. SEGUNDA TURMA - DATA DO JULGAMENTO 17/09/2019.)

Ainda:

(...) 1. Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo. Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto. (...) ( AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Para mais, impossibilitada está a discussão quanto ao valor da causa:

(...)
1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1876179 RJ 2021/0124790-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022)

Quanto a preliminar de litispendência, a compreensão jurisprudencial:

(...) A decisão que rejeita preliminar de litispendência não é atacável via agravo de instrumento. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 51567844120228217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 10/10/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022)

E:

(...) Não sendo demonstrado que a manutenção da decisão de origem implicará em prejuízo irreparável em desfavor da parte agravante, inexiste urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, de modo que não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de litispendência. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 1770652-44.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 17/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

Desta forma, os temas debatidos na decisão de saneamento não podem ser objeto de análise na via do agravo de instrumento. Repito!

Agora, permito-me um aparte já que por via transversa a agravante insiste na vazia discussão sobre a suposta exclusão do INSS e PREVI, do polo passivo da demanda e de uma ilegitimidade ativa da autora. Pois muito que bem.

De uma releitura mais atenta dos autos de origem, a decisão que determinou a correção do polo processual passivo é de 23 de agosto de 2023 – antes do ingresso da agravante no feito -, ratificada ao ID. 102638657, cuja compreensão é de que (
diante do objeto principal do pedido posto: anulação de reconhecimento de sociedade de fato
)
INSS e PREVI
não deteriam legitimidade passiva, mas apenas mero interesse, uma vez que serão apenas cumpridores de ordens judiciais.

Ocorre que a frágil alegação de legitimidade ativa
de INSS e PREVI
e
i
legitimidade da ora agravada se sustenta na simples alegação de que
“(...) uma vez que são titulares do direito de agir, carecendo assim a Requerente de legitimidade para propor a Ação Anulatória de Ato Jurídico (Querela Nullitatis Insanabilis), uma vez que, o Processo de Justificação Judicial foi movido diretamente contra os órgão previdenciários. (...)”

Ocorre que, no presente caso, a ação de origem é para desconstituir uma sociedade de fato (relação familiar da Agravante com o
de cujus
) cujos efeitos serão levados ao conhecimento de INSS e PREVI para cumprimento. Pergunto em retórica: por acaso a sociedade de fato foi entre o
de cujus
e as entidades previdenciárias? De certo que não!

A relação de sociedade familiar foi firmada entre a Agravante e o
de cujus.
E sendo esta sociedade a objeto de anulação, a agravante é legítima para figurar na contenda passivamente, quer queira, quer não.

Ao lado disso, para que se veja a absoluta impropriedade do levante recursal, conforme consagrada lição doutrinária, a legitimidade ad causam corresponde à pertinência subjetiva da demanda.

Nas palavras do jurista Daniel Amorim Assumpção Neves,"é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo da demanda"(NEVES, Daniel A. Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 76).

No que diz respeito à legitimidade ad causam, o professor Fredie Didier Júnior explica que" impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida "(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 345).

Nesse ponto, conveniente destacar o dispositivo que inaugura o título que traz o sistema de invalidades apresentado pelo Código de Processo Civil, segundo o qual a decretação da nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa (art. 276 do CPC).

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

A compreensão do dispositivo legal é que: somente a parte que atuou no processo pode, ela mesma, ingressar com ação de anulação, exceto nas hipóteses de litisconsórcio necessário em processo no qual não fora citada a pessoa diversa daquela condenada.

(...) I - Pessoa diversa daquela que foi condenada na sentença supostamente nula,
a menos que seja hipótese de litisconsórcio necessário em processo no qual não fora citada
, não é parte legítima para propor a ação declaratória de nulidade ('querela nulitatis'). (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 00074129320198130287, Relator.: Des .(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2024)

Em sendo

a agravada
VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO
pessoa que, muito embora não condenada na ação que se visa anular, detém para si a qualidade de litisconsorte necessário (daquela primeira ação) e por não ter sido citada, assume a legitimidade ativa, o que refrata a tese de legitimidade ativa exclusiva de INSS e PREVI.

Por arremate:

(...) 4. No caso específico dos autos, em que a ação tramitou sem que houvesse citação válida do litisconsórcio passivo necessário, não se formou a relação processual em ângulo. Há, assim, vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório. Em virtude disto, aquela decisão que transitou em julgado não atinge aquele réu que não integrou o polo passivo da ação. Por tal razão, a nulidade por falta de citação poderá ser suscitada por meio de ação declaratória de inexistência por falta de citação, denominada querela nullitatis, ou, ainda, por simples petição nos autos, como no caso dos autos. 5. Recurso especial provido. (REsp 1105944/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011)

P
or todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 22991528 que não conheceu de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do feito.

1.

A parte agravante BERENICE PEREIRA FERREIRA está neste ato advertida de sua conduta processual, contudo deixo de lhe impor, neste momento, multa processual do art. 1.021 §4º do CPC.

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025